Tribunal: TJSP
Processo: 1020002-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de Saúde. Situação de urgência/emergência. Hospital credenciado para o tipo de plano do autor, contudo como Hospital Geral, não dando cobertura para Pronto Atendimento. Coautor que deu entrada pelo pronto atendimento diante da situação de emergência, passando posteriormente a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Plano de Saúde. Situação de urgência/emergência. Hospital credenciado para o tipo de plano do autor, contudo como Hospital Geral, não dando cobertura para Pronto Atendimento. Coautor que deu entrada pelo pronto atendimento diante da situação de emergência, passando posteriormente a utilizar-se do nosocômio na categoria Hospital Geral. Abusividade do plano de saúde em não dar cobertura. Sentença de improcedência que deve ser modificada. Cobertura do Pronto Atendimento que deve se dar dentro dos limites do contrato, tendo em vista que não há credenciamento para este tipo de atendimento. Cobertura total a partir do momento em que o autor passou a utilizar-se da categoria Hospital Geral, tendo em vista que o plano de saúde do autor dá direito a cobertura do Sírio Libanês nesta categoria. Valor a ser reembolsado que será fixado por ocasião da liquidação de sentença, o que fica determinado. Hospital que deve ser reembolsado integralmente. Pleito de indenização por danos morais que, todavia, não se aplicam à espécie. Sentença parcialmente modificada. Sucumbência que deve ficar inteiramente a cargo da corré CABESP, em respeito ao princípio da causalidade. Majoração dos honorários, em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido, com determinação e observação.